Tribunal: CARF
Processo: 12267.000337/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000337/2008-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.237 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATENDIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO
DIVERSO DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado
em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio
tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado como de
natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000337/2008-31
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000337/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.

Relatório
Trata-se de lançamento originário (DEBCAD 37.004.823-7), para exigência de
contribuição previdenciária – exclusivamente valores de SAT/RAT – incidentes sobre
pagamentos considerados pela fiscalização como remuneração decorrente da prestação de
serviços por segurados obrigatórios.
O relatório fiscal assim resumiu a infração:
1.4. As contribuições lançadas nesta NFLD incidem sobre os valores registrados na
contabilidade da MI Montreal a titulo de pagamentos de reembolsos de despesas com
viagens e estadas, efetuados aos seus segurados empregados, nas contas contábeis
4.7.5.21 (Custos — Recursos Humanos — Custos Vinculados a Recursos Humanos
— Viagens e Estadas) e 5.7.5.21 (Despesas Administrativas — Recursos Humanos —
Custos Vinculados a Recursos Humanos — Viagens e Estadas), dentro do período
fiscalizado, para os quais a empresa deixou de apresentar os documentos que teriam
fundamentado os referidos lançamentos contábeis (os documentos que evidenciariam a
política de reembolsos da empresa, as notas fiscais/faturas/recibos, a relação de
segurados que se beneficiaram das despesas pagas, os relatórios e documentos de
comprovação de despesas, ou seja, os Comprovantes de Pequenas Despesas - CPD's e
os Resumos de Prestação de Contas - RPC's etc.). Esta conduta omissiva da empresa
levou esta Fiscalização a considerar os valores dos pagamentos dos reembolsos de
despesas, como salários indiretos pagos ou creditados aos seus segurados empregados.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário do Contribuinte. No entendimento do Colegiado o fato de o lançamento ter
sido realizado e lavrado em estabelecimento diverso daquele eleito como domicílio fiscal pelo
contribuinte prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois tal situação impediu
a apresentação dos documentos solicitados ao longo do procedimento de fiscalização. Com essa
premissa entendeu a turma a quo pela nulidade material do lançamento.
O acórdão 2401-005.188, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
ARBITRAMENTO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
LOCALIDADE
DIVERSA
DO
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
(i) Por meio de decisão judicial com trânsito em julgado foi reconhecido como válido o
domicílio eleito pela empresa, refutando-se a hipótese defendida pelo Fisco que a
escolha tinha como propósito impossibilitar ou dificultar a realização de procedimento
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000337/2008-31

fiscal. (ii) A conduta do agente tributário em exigir a apresentação dos documentos
fiscais e contábeis em estabelecimento da empresa localizado em município diverso do
eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a
documentação necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, avaliado o caso
concreto, evidente prejuízo ao autuado. (iii) Impõe-se a declaração de nulidade do ato
administrativo quando houver prejuízo efetivo ao sujeito passivo. No caso dos autos, é
nulo, por vício material, o lançamento fiscal com fundamento no arbitramento pela falta
de apresentação de documentação, cuja mácula atinge a própria motivação do ato
administrativo.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial o qual foi
admitido parcialmente nos termos dos despachos de fls. 1655/1664 e 1675/1678. Com base nos
acórdãos paradigmas 3403-001.705 e 2402-005.902, defende a Recorrente que o vício
apontado no acórdão recorrido seria de natureza formal, pois trata-se de erro no procedimento de
fiscalização.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso por
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma e, no mérito, pela
manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
cujo objeto envolve o debate sobre a natureza do vício – se formal ou material – presente no
lançamento e relacionado com o fato de a autoridade competente ter realizado o procedimento de
fiscalização em estabelecimento diverso daquele eleito pela Contribuinte para ser o seu domicílio
fiscal.

Do conhecimento:
Em sede contrarrazões pugna a Contribuinte pelo não conhecimento do recurso, e
quanto a este ponto é relevante destacar que Câmara Superior – em razão dos inúmeros processo
analisados da mesma ação fiscal – já se manifestou sobre os dois acórdãos indicados como
paradigmas: 3403-001.705 e 2402-005.902
Quanto ao primeiro paradigma este Colegiado já concluiu não ser o mesmo apto
para caracterizar a divergência suscitada pela Fazenda Nacional, valendo citar os apontamos
feitos pela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no acórdão 9202-006.963:
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000337/2008-31

No caso do acórdão recorrido, conforme consta do voto - e não foi contraditado pela
Fazenda Nacional – trata-se de fiscalização dos períodos de 11/1998 a 12/1998, sendo
que a Contribuinte já havia, desde 1995, alterado sua matriz e domicílio tributário, da
Rua São José, 90, 7° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para a Rua Capitão Jorge Soares,
04, Rio das Flores/RJ. Entretanto, a ação fiscal foi realizada no estabelecimento
42.563.692/001289, endereço da antiga sede, no Centro do Rio de Janeiro. A questão
foi levada ao Poder Judiciário, que decidiu que o domicílio tributário a ser considerado
era aquele eleito pela Contribuinte, ou seja, em Rio das Flores. Confira-se:
...
Visando demonstrar a alegada divergência em relação à questão da natureza do vício, se
formal ou material, a Fazenda Nacional indica como paradigma o Acórdão no 3403-
001.705, colacionando a respectiva ementa, conforme a seguir:
"Assunto: Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS.
Período: 01.05.1997 a 30.09.1997
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS.
NULIDADE. O ato administrativo de lançamento deve se revestir de todas as
formalidades exigidas em lei, sendo nulo por vício de forma o auto de infração
que não contiver lodos os requisitos prescritos como obrigatórios pelos arts. 10
do Decreto número 70.235/72 e 142 do CTN, impõe, assim, anular o
lançamento.
Recurso Provido." (destaques da Recorrente)
A ementa acima não permite que se saiba qualquer detalhe acerca do vício apontado.
Compulsando o inteiro teor desse paradigma, constata-se que a situação nele tratada em
nada se assemelha à do recorrido. Confira-se:
"Impõe em primeiro plano examinar de ofício a motivação contida no auto de
infração. Parece-me a prima face tratar-se razões incongruentes com se vê do
anexo III. Uma delas se refere à desvinculação do pagamento, sem, contudo,
informar se ocorreu a pedido do contribuinte ou de ofício. Está análise se torna
de suma importância para saber se a declaração de inexata e a falta de
recolhimento foram causadas pelo contribuinte ou decorre da desvinculação do
débito.
Entretanto, inexiste elementos nos autos que possa esclarecer esta situação.
A outra está assentada quanto à existência ou não do pagamento como resta
evidente ao ler afirmação do anexo III – “Comp. C/pagto parcialmente utilizado
e na linha inferior” “ Pgto não localizado”.
Como se vê há dois fatos não idênticos e antagônicos. São adversos porque o
primeiro fato informa que parte foi utilizada de modo parcial e o segundo afirma
de que não houve pagamento localizado. Assim, parece-me que tratam de dois
motivos mutuamente excludentes, e, sendo assim, macula o lançamento e torna o
crédito tributário duvidoso.
Portanto, ao deixar de descrever de forma correta o fato que ensejou a
autuação, o Fisco deixou, também, de especificar corretamente a matéria
tributável, de cuja essência se extrairia o motivo do lançamento." (grifei)
Destarte, constata-se que o vício que maculara o lançamento, no caso do paradigma, foi
a falha na descrição do fato gerador. Com efeito, tal situação em nada se assemelha
àquela tratada no acórdão recorrido.
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000337/2008-31

Entretanto, embora não seja possível conhecer do recurso com base neste
paradigma 3403-001.705, o acórdão 2402-005.902 – segundo indicado – é perfeitamente
compatível com a divergência trazida pela Fazenda Nacional.
Neste caso temos lançamento substitutivo lavrado contra a mesma Contribuinte a
partir do cancelamento do lançamento originário. Ocorre que a decisão proferida no respectivo
processo administrativo, embora tenha delimitado o vício - o fato de o lançamento ter sido
lavrado em domicilio diverso daquele eleito pelo Contribuinte - não foi expressa quanto a sua
natureza. Neste cenário o Colegiado paradigmático, em razão da discussão trazida ao longo do
segundo processo, foi provocado a definir qual teria sido classificação do vício declarado para o
lançamento originário e, neste cenário, entendeu ser este classificado como formal.
Assim, mesmo que esta decisão paradigmática tenha analisado lançamento
substitutivo, fato é que o Colegiado se debruçou e classificou o vício que maculou o lançamento
originário e, nesta condição, é patente a semelhança entre os julgados.
Para ilustrar cito ainda os fundamentos do Conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho no acordão 9202-007.466, oportunidade em que o Recurso da Fazenda Nacional
fundamentado no mesmo paradigma ora analisado foi conhecido por unanimidade:
No que concerne ao conhecimento, a Fazenda Nacional apresenta como paradigma o
acórdão 2402-005.902, proferido nos autos do processo no 10680.720574/2013-72.
Trata-se de processo da mesma empresa, referente a lançamento efetuado em
substituição àquele veiculado no processo no 35301.000829/2007-87 (Debcad no
37.004.880-6), decorrente da fiscalização que originou a NFLD sob análise e relativo a
fatos idênticos aos retratados nos presentes autos.
Na decisão recorrida, o fato de a fiscalização ter sido realizada em estabelecimento
diverso daquele eleito pela contribuinte como domicílio tributário levou o Colegiado
Ordinário a declarar a nulidade do lançamento, por vício material. No acórdão
paradigma, por seu turno, a Turma Julgadora, ao ser confrontada com a decisão
proferida nos autos do processo no 35301.000829/2007-87 (Acórdão no 205-00.845), na
qual se anulou o lançamento sem, contudo, esclarecer a natureza do vício, concluiu ser
esse de índole formal. Confira-se:
Conforme se depreende das decisões constantes daquele PAF, o órgão de
julgamento, justamente por ter acolhido a preliminar relativa ao domicílio
tributário escolhido pela autoridade fiscal, não analisou, nem mesmo
superficialmente, o fato gerador da obrigação correspondente, a matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido, o sujeito passivo, a
penalidade aplicável, entre outras circunstâncias atinentes ao fato jurídico
tributário.
Isto é, o acolhimento da circunstância antecedente ao mérito tornou
desnecessário qualquer julgamento a seu respeito e qualquer análise relacionada
às circunstâncias materiais da regra-matriz de incidência tributária.
(...)
Neste caso concreto, como a decisão que anulou o lançamento substituído não
julgou qualquer circunstância material da regra-matriz de incidência tributária
(ou os elementos do fato gerador), não se pode afirmar que ela tenha declarado
e/ou decretado a existência de vício material.
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000337/2008-31

O acolhimento da preliminar naquele PAF implica a anulação do lançamento por
vício formal. (Grifou-se)
Assim, considerando-se que, à luz de situações fáticas semelhantes houve a adoção de
decisões em sentidos diversos, restou configurada a divergência, o que impõe conhecer
do Recurso.
Portanto, diante dos precedentes desta Câmara Superior e com base no segundo
paradigma indicado - acórdão 2402-005.902, conheço do recurso.

Do mérito:
Quanto ao mérito do recurso – natureza do vício atribuído ao lançamento - no
entendimento do acórdão recorrido a nulidade seria material, pois ao realizar o procedimento de
fiscalização em estabelecimento diverso do domicílio fiscal do contribuinte o fiscal acabou por
inviabilizar a defesa. Para a turma a quo a conduta do agente tributário em exigir a apresentação
dos documentos fiscais e contábeis em estabelecimento da empresa localizado em município
diverso do eleito como centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a documentação
necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, evidente prejuízo ao autuado. Destaca o
acórdão:
23. É inegável que o vício no procedimento fiscal tem relação direta com os
fundamentos adotados para a autuação, haja vista que o lançamento de ofício está
escorado na existência de conduta omissiva da empresa na apresentação de
documentação comprobatória, autorizando a lei ordinária a constituição do crédito
previdenciário, com inversão do ônus probatório quanto à natureza não remuneratória
das parcelas apuradas pelo agente fiscal (art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991).
24. A postura do agente fiscal em exigir a apresentação dos documentos em
estabelecimento, ainda que da mesma empresa, localizado em município diverso do
eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual mantinha a documentação
necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, após a avaliação do caso
concreto, evidente prejuízo ao autuado.
24.1 De fato, a conduta fiscal não implicou tão somente desrespeito às normas atinentes
à realização de procedimento fiscal, concentradas que são, via de regra, no
estabelecimento centralizador da empresa.
24.2 O procedimento fiscal dificultou, ou mesmo impediu, a apresentação dos
documentos solicitados com vistas a prevalecer o caráter não remuneratório dos
reembolsos de despesas aos segurados empregados, considerando-se o volume da
documentação envolvida e a complexidade/custo da sua movimentação para a
localidade diversa do estabelecimento centralizador do contribuinte, na cidade do Rio
de Janeiro, conforme demandado pela fiscalização.
25. Não é qualquer vício que impõe a invalidade do ato administrativo, porquanto a
declaração de nulidade pressupõe a comprovação e/ou demonstração do prejuízo efetivo
ao sujeito passivo. No caso dos autos, o desenvolvimento da ação fiscal em
estabelecimento distinto do domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, reconhecido como
eficaz pelo Poder Judiciário, compromete a licitude da fundamentação da infração
fiscal.
26. O defeito do lançamento refere-se ao conteúdo do ato e, desse modo, está calcado
em vício material. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, na sua origem, revela
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000337/2008-31

vício intrínseco, que fulmina o próprio fundamento do arbitramento por ausência de
apresentação de documentação comprobatória, de modo que a validade do lançamento
somente seria possível por meio da edição de um novo ato administrativo com conteúdo
alterado (motivação).
Para classificação do vício adoto como premissa a necessidade de verificação se o
erro constatado está relacionado como a norma introdutora ou com a norma introduzida da
respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas lições do Professor Paulo de
Barros Carvalho o qual já foi utilizado nesta Câmara Superior no Acórdão 9202-004.329 da lavra
do Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior o qual peço vênia para transcrever:
Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente que os
distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma introduzida, de lição de
Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida pela Conselheira Celia Maria de Souza
Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191, de lavra da 1a. Turma Ordinária da 1a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento e datado de 15 de maio de 2013, expressis verbis:
"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. É uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude o
artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que efetivamente
aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma introduzida, é
erro material.
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000337/2008-31

(...)"
Ora, no presente caso o lançamento ao aplicar a norma introdutora teria
supostamente descumprido a exigência normativa do lançamento ser realizado no
estabelecimento centralizar, domicílio fiscal, do contribuinte. Observamos que o vício não está
na norma introduzida a qual é clara e precisa quanto a exigência do crédito: diferenças de
contribuições Gilrat em razão da caracterização de remuneração indireta consubstanciada no
reembolso de despesas não comprovadas, sendo que isso poderia inclusive ter ocorrido ao longo
do processo administrativo – como bem tentou a Contribuinte.
No mais, no caso concreto é relevante destacar que a decisão judicial
reconhecendo o direito ao contribuinte em eleger o seu domicílio fiscal se deu em data posterior
(em 08/2007) ao lançamento (em 08/2006), havendo menção no relatório fiscal de inexistir até
aquele momento qualquer justificativa para a modificação do procedimento de fiscalização.
Vejamos trechos do relatório fiscal:
11.1. No início dos presentes trabalhos de Auditoria Fiscal na empresa MI Montreal,
esta encaminhou em 24/06/2005 ao INSS um requerimento, e seus anexos, protocolado
sob o no 35301.005732/2005-07 (protocolo geral da Gerência Executiva do Rio de
Janeiro — Centro), informando a Sra Chefe do Serviço de Fiscalização que havia
manifesto equivoco quanto á Autoridade competente para a determinação da
fiscalização, bem como quanto ao seu cumprimento. Justifica a empresa que, conforme
consta no seu contrato social, devidamente registrado na JUCERJA, sua sede é na Rua
Capitão Soares n2 04, em Rio das Flores, Volta Redonda, RJ, sendo este, portanto, seu
domicilio fiscal, sob jurisdição da GRAF de Volta Redonda. No referido requerimento,
e em seus anexos, a empresa MI Montreal não faz referência a nenhuma ação judicial,
onde figure como parte autora, em que se discute o seu domicilio tributário. O
requerimento, sem os seus anexos, encontra-se no ANEXO ALTERAçÃo DE
DOMICILIO FISCAL a este REFISC.
11.1.1. Encaminhado o Processo n2 35301.005732/2005-07 (carta e seus anexos) para
Divisão de Cobrança de Grandes Devedores da Procuradoria-Geral Federal
(Advocacia-Geral da União), esta se manifestou conforme transcrição abaixo dos
parágrafos 6, 7 e 9 da resposta proferida contida no Despacho N2 17.200.310-
DCGD/RJ, de 18/07/2005, ANEXO ALTERAçÃo DE DOMICILIO FISCAL a este
REFISC.
"6. Como se vê do requerimento do requerimento do contribuinte, foi omitida a
existência de ação judicial discutindo a fixação do domicilio fiscal do requerente.
Todavia, da leitura da sentença proferida na ação ordinária no 200351010224300, pelo
juizo da 19a Vara Federal do Rio de Janeiro (fls.29/33), nota-se que todos os
argumentos apresentados pela empresa já foram analisados e rejeitados pelo Poder
Judiciário, que considerou justificada a recusa do INSS em aceitar o domicilio eleito,
aplicando-se à hipótese o artigo 127, §§ 1° e 2° do Código Tributário Nacional.
7. Acrescenta-se, nesta oportunidade, que o contribuinte pro pôs a Medida Cautelar
Inominada no 2005.02.01.005533-7, junto ao Tribunal Regional Federal da 2a Região,
visando à declaração de que o seu domicilio fiscal é em Rio das Flores/RJ, tendo a
petição inicial sido indeferida, conforme se vê às fls. 34/37.
...
9. Conclui-se, pois, que o requerimento do contribuinte já é objeto de demanda judicial,
que julgou improcedente a alteração do domicilio fiscal, devendo a ação fiscal
proceder na filial 0012, Rua Sao José, 90, 7° andar, nesta Capital, em obediência às
decisões judiciais vigentes." (grifo nosso).
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000337/2008-31

11.1.2. A empresa MI Montreal foi notificada do despacho da Procuradoria em
29/07/2005, conforme ciência firmada pelo representante legal da empresa, Sr. Paulo
Sérgio de Assumpção, numa cópia do referidedespacho, juntada a esta NFLD no
ANEXO ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL a este REFISC. Nesta mesma data
foi deixado o TIAD no2 que formalizou o reinicio dos trabalhos de Auditoria Fiscal na
empresa, conforme comando contido no despacho do Sr. Delegado da Receita
Previdenciária datado de 21/07/2005, reproduzido no ANEXO ALTERAçÃo DE
DOMICILIO FISCAL a este REFISC.
Por fim, como já mencionado, este Colegiado por diversas vezes já se manifestou
sobre a natureza formal do vício que envolveu os lançamentos originários lavrados contra a
Contribuinte. Cito como exemplo os acórdãos: 9202-007.466, 9202-008.773, 9202-008.761,
9202-009.997 e 9202-009.996.
Neste cenário, considerando o conjunto dos autos, classifico o vício apontado
como formal.

Conclusão:
Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para
declarar a nulidade do lançamento por vício formal.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital